Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712093-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON ARRUDA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O impetrante, policial militar do DF, agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702006-78.2021.8.07.0018 - id 87961197) que indeferiu pedido liminar consubstanciado na transferência para a reserva remunerada, por falta dos requisitos para o benefício previdenciário. Defende que preenche os requisitos para solicitar a transferência para a reserva remunerada, tanto que seu pleito foi anteriormente atendido, conforme Parecer Jurídico 133/2021-PGDF/PGCONS/CHEFIA (id 89815081 – autos principais), porém suspenso por decisão da Administração Superior da PMDF (Despacho - PMDF/DGP/DPM/CAD/RR – id 87619375 – autos principais). Afirma que a decisão impugnada infringiu os institutos do direito intertemporal (arts. 24-F e 24-G incluídos pela Lei 13.954/19, que alterou o DL 667/69) e os princípios da legalidade e igualdade, visto que outros militares foram transferidos para a reserva com base na mesma situação fática. Requer a antecipação da tutela para que seja anulado o ato administrativo que sobrestou o procedimento de transferência (Processo SEI de 00054-00026439/2021-14) e, por consequência, o seu imediato ingresso na reserva remunerada. 2. A transferência para a reserva remunerada depende da presença dos requisitos legais, entre eles o período mínimo de 30 (trinta) anos de serviços, consoante arts. 24-F e 24-G, do DL 667/69, in verbis: “Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.” “Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.” Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada que, nesta sede liminar, resistem às razões do agravo: “(...). A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue as autoridades impetradas a transferi-lo para a inatividade. Nesse contexto, depreende-se que o sobrestamento se deu em razão do Parecer Jurídico n.o 404/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA e com a reanálise do processo administrativo apontou que não alguns dos requisitos necessários para a que fosse possível a sua transferência para a reserva remunerada. A exemplo disso, verifica-se que não se identificou o atendimento do previsto no parágrafo único do art. 24-G do Decreto Lei no 667/1969. Essa nova ponderação indica que os requisitos delineados pela legislação não foram atendidos na integralidade e, tal cenário, não permite que a autoridade impetrada e, por consequência, a Administração Pública, não pode autorizar a transferência do impetrante para a inatividade, já que isso implicaria na violação daquilo que a Lei prevê em seu bojo. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR